Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-09.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO PELOS REPAROS NO VEÍCULO DO ASSOCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação do desembolso do valor alegado para o conserto do veículo exigia prova documental idônea como, por exemplo, recibos, notas fiscais ou comprovantes de transferência bancária. 1.1. A prova testemunhal não se mostra apta a suprir tal exigência, especialmente porque a autora/apelante não indicou qualquer impedimento à apresentação de documentos, tendo, inclusive, afirmado suficiência dos orçamentos anexados çpara demonstração dos gastos. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A associação autora, ao propor ação regressiva, busca exercer o direito de sub-rogação previsto nos arts. 349 e 786 do Código Civil para o fim de obter o ressarcimento dos valores que afirma ter desembolsado para reparar os danos causados ao veículo de seu associado em decorrência de sinistro pelo qual responsabiliza os requeridos/apelados. 2.1. Não há a comprovação pela autora/apelante do pagamento do conserto de veículo, uma vez que acostou aos autos apenas três orçamentos. 2.2. A demonstração do efetivo pagamento pelos reparos revela o fato constitutivo do direito de ressarcimento, ônus probatório que incumbia à autora/apelante (art. 373, inciso I do CPC), e do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.